Tribunal: TJDFT
Processo: 0758429-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0758429-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROBSON SOARES CARNEIRO AGRAVADO: BRASFORT EMPRESA DE SEGURANCA LTDA DESPACHO Ao recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora